Tribunal: TJSP
Processo: 0065287-44.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1995 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 1999 – Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC – Aplicação, contudo, do enunciado da Súmula no 106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2000 a 2004) – Morosidade excessiva na tramitação

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 1995 a 2004 – Reconhecimento da prescrição direta dos débitos referentes aos exercícios de 1995 a 1999 – Extinção do feito quanto a eles, nos termos do art. 332, § 2o, do CPC – Aplicação, contudo, do enunciado da Súmula no 106 do E. STJ em relação aos demais débitos (2000 a 2004) – Morosidade excessiva na tramitação processual, por culpa exclusiva dos mecanismos da Justiça – Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.